Tribunal: TJDFT
Processo: 0719385-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719385-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MARIA PEREIRA ERVILHA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCIA MARIA PEREIRA ERVILHA em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0707101-77.2025.8.07.0009. Após o deferimento parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 71995503, para que "a empresa requerida/agravada não interrompa o fornecimento de energia elétrica no imóvel de propriedade da agravante", foi notificado pela parte agravante a interrupção dos fornecimento, efetivado em 24/05/2025, devidamente comprovada (IDs 72176540 e 72176542). Nesse contexto, INTIME-SE a parte agravada, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, para que, no prazo de 48 horas, proceda ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte agravante, sob pena de multa cominatória no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), por dia de atraso, até o limite de R$2.500,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de desdobramentos legais e majoração da multa em caso de recalcitrância. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2025 16:11:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora